Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-55.2022.8.11.0102
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000793-55.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANDRE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 098.985.321-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS– SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, ATIPICIDADE DA CONDUTA, TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME INICIAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL OU REDUZIDAS AS PENAS –
PRELIMINAR

- RONDAS OSTENSIVAS – DEVER CONSTITUCIONAL – ARESTO DO STF, TJMT, TJSP E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL NÃO IDENTIFICADA -
MÉRITO
-
TRÁFICO DE DROGAS
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÕES DE DROGAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA E CLORIDRATO DE COCAÍNA] – ATIPICIDADE – INAPLICÁVEL NO TRÁFICO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – DOSIMETRIA - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO APELANTE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA – RECONHECIMENTO – DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – FRAÇÃO 1/2 – ARESTOS DO STJ E TJMT-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC N.U 1011239-35.2022.8.11.0000). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

O c. STF firmou entendimento de que “
não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial [...] em clara tentativa de fuga
” (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça).

“
Na espécie, a abordagem policial e busca pessoal se deram de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o recorrente portava algo ilícito, notadamente por [...] tentar despistar os policiais, entrando em um estabelecimento comercial [...]
.” (TJSP, Ap 1501901-95.2023.8.26.0559)

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A quantidade de pasta-base de cocaína [15,5g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 155g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 155 (cento e cinquenta e cinco) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 12.400 (doze mil e quatrocentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [155 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011/2024/GAB-4aCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

A conduta [trazer consigo pequenas porções de cocaína e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“
formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).

Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO).

O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Os depoimentos dos policiais militares, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas variadas e dinheiro após fuga, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

“A absolvição ou a desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia..”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002)

Noutro giro, o princípio da insignificância mostra-se inaplicável
“aos delitos de tráfico de drogas por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida”
(STJ,

AgRg no HC n. 831.869/SC).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR), devendo ser aplicada no patamar máximo de 1/2 (metade), sobretudo ao se considerar a diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e cocaína] e a natureza mais nociva destes entorpecentes (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS).

R
ecurso
conhecido e

provido parcialmente

para redimensionar as penas a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000793-55.2022.8.11.0102 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VERA

APELANTE(S):

MARCOS ANDRE DA SILVA DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS ANDRE DA SILVA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de ação penal (NU 1003787-38.2022.8.11.0011), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 215397961).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca pessoal sob assertiva de que não havia fundadas razões. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 3) “
restou demonstrada a atipicidade da conduta imputada ao Acusado frente ao princípio da insignificância”
; 4) faria jus ao tráfico privilegiado e regime de pena menos gravoso.

Pede o provimento para sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para
uso de drogas
ou reduzidas as penas e estabelecido regime aberto.

Prequestiona
“o artigo 5o, inciso X, XI, LV, LIV, LVII e LXVI, e 93, inciso IX; bem como configura lesão à norma infraconstitucional, consubstanciada nos artigos 157, 240, § 2o, 244, 386, incisos V e VII, e 593, I, todos do Código de Processo Penal, artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e artigos 28, 33, §4o, e 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/06, assim como artigos 98, §3o do Código de Processo Civil”
(ID 215397970).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VERA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 215397974).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – POSTULADA NULIDADE DA AÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE PATENTE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS E PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS - ALTERNATIVAMENTE, REQUERIDA ABSOLVIÇÃO SUFRAGADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE USO PRÓPRIO TIPIFICADA NO ART. 28, DA L. 11343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA ESCORREITA - PRETENDIDA MINORAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA, TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS, BEM COMO A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o, DO ART. 33, DA LEI No. 11.343/06, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E ISENÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Élio Americo, procuradora de Justiça - ID 222474196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sob assertiva de que teria ocorrido sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [William de Araujo Oliveira e Ronaldo de Reis Lima] que no dia 18.3.2022, durante patrulhamento rural, a guarnição policial avistou apelante e o adolescente Kauã Bruno de Souza Bezerra, em uma motocicleta, no período noturno; durante a tentativa de abordagem,
“os ocupantes da moto”
empreenderam fuga e dispensaram “algo ao solo”; na perseguição, apelante e adolescente caíram da motocicleta; ato contínuo, procederam a busca pessoal e localizaram 16 (dezesseis) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 15,5g (quinze gramas e cinco decigramas) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); no local que foi lançado “objeto” ao solo anteriormente, encontraram 23 (vinte e três) porções de cloridrato de cocaína, pesando 11,7g (onze gramas e sete decigramas).

No caso, a busca pessoal decorreu após tentativa de fuga em rondas ostensivas/preventiva da guarnição policial.

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC N.U 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Frise-se que o c. STF firmou entendimento de que “
não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial [...] em clara tentativa de fuga
” (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023).

No mesmo sentido, anota-se julgado do e. TJSP:

“
Na espécie, a abordagem policial e busca pessoal se deram de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o recorrente portava algo ilícito, notadamente por [...] tentar despistar os policiais, entrando em um estabelecimento comercial [...]
.” (Ap 1501901-95.2023.8.26.0559 - Relator: Des. Tetsuzo Namba – 16.2.2024)

Portanto, a busca pessoal realizada ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

No dia 18 de março de 2022, por volta das 21h, em vias públicas, sendo a Avenida Brasil, deste município de Vera/MT, o denunciado, MARCOS ANDRÉ DA SILVA DOS SANTOS, guardava, tinha em depósito, trazia consigo, para a mercancia, 23 (vinte e três) porções de substância análoga a cocaína e 16 (dezesseis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína (pedra), conforme termo de exibição e apreensão ID 102054602 e Laudo Pericial n. 500.2.04.2022.003044-01 – ID 102054607, substâncias estas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente DENÚNCIA contra MARCOS ANDRÉ DA SILVA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, requerendo que, antes do seu recebimento, seja o denunciado notificado para que, nos termos do artigo 55 da Lei no. 11.343/06, responda a acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias. Com a defesa prévia do acusado, requer seja a presente denúncia recebida e autuada, citado o denunciado para as demais formalidades legais, até o final da condenação.
”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID 215397908)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Rejeito a preliminar defensiva, eis que, in casu, eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. (STJ, AgRg no AREsp 898.264/SP). A materialidade lastreia-se pelos elementos informativos que compuseram a fase inquisitorial, notadamente as narrativas veiculadas no Boletim de Ocorrência n. 2022.73597 (ID. 102054594), bem como pelo Termo de Apreensão n. 2022.16.105008 (ID. 102054602), como também pelo Auto de Constatação Provisório de Entorpecente (ID. 102054603), sem prejuízo do Laudo de Constatação de Droga n. 500.2.04.2022.003044-01 (ID. 102054607), sem prejuízo da prova colhida sob o crivo do contraditório (ID. 130705049). A autoria, por sua vez, exsurge-se pelo Termo de Interrogatório n. 2022.8.48341(ID. 102054599), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial (IDs. 102054596, 102054595 e 102054601), sem prejuízo da prova colhida sob o crivo do contraditório, notadamente a prova oral (ID. 130705049).

Sob essa ótica, observa-se que a prova convergiu no sentido de que o acusado, juntamente com o adolescente K. B. S. B., transitava em via pública local, sendo que, por fundadas suspeitas, sofreram abordagem de guarnição da polícia militar, tendo empreendido fuga e dispensado um embrulho. Após a captura, sofreu revista pessoal, na qual foram encontradas substâncias entorpecentes, as quais, somadas às dispensadas durante a fuga, resultaram em: a) 23 unidades de invólucros de cocaína; b) 16 invólucros de pasta base, e; c) R$ 350,00, em espécie. Nesse viés, mencionadas substâncias foram atestadas pelo Laudo de Constatação de Droga n. 500.2.04.2022.003044-01 (ID. 102054607) Nota-se, pois, coerência entre a prova documental, bem como a testemunhal, razão pela qual, merecem credibilidade. Conclui-se, portanto, conjunto harmonioso de provas no sentido de que o acusado praticou as infrações penais descritas na denúncia. O acusado era, na data do fato, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas e não há, in casu, quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo. Sob esse linear, descabe falar-se em desclassificação, porquanto exauriu-se completamente o iter criminis. Feitas essas exortações, imperativa a condenação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR MARCOS ANDRÉ DA SILVA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, observando o mandamento constitucional da individualização (art. 5o, XLVI), bem como o sistema trifásico previsto no art. 68, caput, do CP. Na primeira fase, examinando a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como as circunstâncias judiciais arroladas no art. 59 do diploma penal, tenho que a culpabilidade é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, trata-se de réu tecnicamente primário.

Não há elementos que caracterizem a má conduta social nem a personalidade do condenado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em atos dessa natureza. Quanto ao comportamento da vítima, obviamente não é possível afirmar que contribuiu para o cometimento do delito. Nesse quadro, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a penabase em 5 anos de reclusão, além de 500 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, tem lugar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Porém, em observância ao Verbete Sumular n. 231 do c. STJ, mantenho a pena intermediária em 5 anos de reclusão, além de 500 dias-multa. Ausentes causas de diminuição da reprimenda, mas presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. Portanto, aplico a fração de 1/6, a contar da pena intermediária e majoro a reprimenda tornando-a DEFINITIVA em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Em conformidade com o art. 2o da Lei n. 8.072/90, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o condenado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. com base nos arts. 43 e 44 do Código Penal.”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID 215397960)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2022.16.105008 (ID 215399346), Auto de Constatação Provisório de Entorpecente (ID 215399347) e Laudo Pericial no 500.2.04.2022.003044-01 (ID 215397901), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos William de Araújo Oliveira, policial militar (ID. 215399339), Ronaldo de Reis Lima, policial militar (ID. 215399340), Kauã Bruno de Souza Bezerra, adolescente (ID. 215399345), bem como MARCOS ANDRE DA SILVA DOS SANTOS (ID. 203455460), o apelante (ID. 215399343).

Em Juízo, colheu-se as declarações de William de Araújo Oliveira, Ronaldo de Reis Lima, Kauã Bruno de Souza Bezerra, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 215397952).

Pois bem.

Verificam-se que os policiais militares [William de Araújo Oliveira e Ronaldo de Reis Lima] descreveram, coerentemente, as apreensões de 16 (dezesseis) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 15,5g (quinze gramas e cinco decigramas), 23 (vinte e três) porções de cloridrato de cocaína, pesando 11,7g (onze gramas e sete decigramas) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie.

A sequência do fato ocorreu da seguinte forma: 1) no dia 18.3.2022, em patrulhamento rural, avistaram o apelante e o adolescente Kauã Bruno de Souza Bezerra, transitando em uma motocicleta, no período noturno; 2) durante a tentativa de abordagem,
“os ocupantes da moto”
empreenderam fuga, dispensaram “algo ao solo” e, logo após, caíram; 3) realizada a busca pessoal, localizaram os entorpecentes e valores em espécie [16 porções de pasta-base de cocaína, 23 (vinte e três) porções de cloridrato de cocaína e R$ 350,00].

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

A quantidade de pasta-base [15,5g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 155g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 155 (cento e cinquenta e cinco) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 12.400 (doze mil e quatrocentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [155 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011/2024/GAB-4aCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

A conduta [trazer consigo pequenas porções de cocaína e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024).

Não se
“pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário
” (STF, HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - 8.8.2011).

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Por sua vez, a assertiva do apelante de que as substâncias entorpecentes pertenciam ao adolescente
Kauã Bruno de Souza Bezerra e seriam apenas para consumo próprio não se apresenta verossímil, sobretudo porque
“o réu utilizava-se do adolescente [...] para juntos efetuarem a traficância [...] e, para poder imputar-lhe a posse dos entorpecentes, modus operandi demasiadamente conhecido dos traficantes [...] para tentar livrar-se da responsabilidade penal”,
como muito bem pontuado pelo Promotor de Justiça (Daniel Luiz dos Santos - ID 215397974).

De toda sorte, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas variadas e dinheiro após fuga, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A absolvição ou a desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia..”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024)

Noutro giro, o princípio da insignificância mostra-se inaplicável
“aos delitos de tráfico de drogas por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida”
(STJ,

AgRg no HC n. 831.869/SC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 11.10.2023).

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa valorou a atenuante da menoridade relativa (CP, at. 65, I), todavia manteve no mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ [
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
].

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do tráfico com envolvimento de adolescente, totalizou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo não o reconheceu, porém sem qualquer fundamentação.

Observa-se que o apelante é primário (Sistema Primus e PJE), não há registros anteriores relativos ao tráfico de drogas e os depoimentos dos agentes policiais que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, afiguram-se insuficientes para demonstrar a habitualidade delitiva, sobretudo por não haver indicação de atos de comércio anterior e/ou envolvimento com organização criminosa.

Considerada a primariedade e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelado (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Por outro lado, a diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e cocaína] e a natureza mais nociva destes entorpecentes, justificam a fração redutora de 1/2 (metade) (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos] (TJMT, Ap no 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024